Tribunal: CARF
Processo: 10875.905043/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.905043/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.501 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
CAB METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. ART. 11, LEI N.o 9.779/99.
O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não
puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser
utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda.
A diligência fiscal realizada nos presentes autos confirmou a não utilização do
crédito no montante de R$ 45.899,85 referente ao 2o trimestre de 2006.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reformar em parte a decisão de primeira instância com
base na diligência fiscal realizada nos presentes autos para se reconhecer o saldo credor residual
referente ao 2o trimestre de 2006 no montante de R$ 45.899,85.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.905043/2010-28
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de pedido de compensação de débitos com créditos de ressarcimento do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 2o trimestre de 2006, declarada no
PERDCOMP n° 05819.82992.150410.7.7.01-1808. Conforme indicado no despacho decisório
(e-fl. 17), o valor do crédito foi integralmente reconhecido, mas foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos declarados.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
parcialmente procedente em parte pelo Acórdão n.o 09-55.786, da 3a Turma da DRJ/JFA,
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR.
REDUÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO DE PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP.
RESTABELECIMENTO.
Restabelece-se o saldo credor pleiteado pelo contribuinte quando restar comprovado que
o seu indeferimento no Despacho Decisório decorreu exclusivamente de erro de
preenchimento do PER/DCOMP e os dados constantes do processo ratificam a
legitimidade da petição do contribuinte.
PERDCOMP. LIVRO APÓS. CRÉDITO INTEGRALMENTE UTILIZADO NA
ESCRITA FISCAL ANTES DA TRANSMISSÃO DA PERDCOMP. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS.
Se o saldo credor ressarcível apurado ao final do trimestre calendário foi utilizado
integralmente para amortizar débitos de períodos de apuração subsequentes, nada
remanescendo para lastrear as compensações objetos de PERDCOMP transmitida
posteriormente, cabe não homologar as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer parcialmente o
direito creditório em litígio administrativo, no montante de R$ 30.023,27,
homologando-se as compensações a ele vinculadas até este limite de direito creditório
reconhecido."(e-fl. 304)
Intimada desta decisão em 30/03/2015 (e-fl. 359), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 29/04/2015 (e-fls. 361/367) alegando que, ao contrário do que foi indicado na
decisão recorrida o saldo credor de IPI residual de R$ 113.064,45 não teria sido consumido em
períodos anteriores, devendo ser integralmente reconhecido.
Para que fosse possível confirmar as alegações trazidas na r. decisão recorrida
quanto ao suposto consumo do saldo credor sob análise, não evidenciada pela documentação
acostada aos presentes autos, o julgamento do processo foi convertido em diligência por meio da
Resolução 3402-001.304 para que a Delegacia de origem elaborasse um relatório informando se
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

o valor de crédito residual de R$ 113.064,65 pleiteado no pedido de ressarcimento residual n.o
22809.65691.040407.1.1.01-9569 e dos pedidos de compensação vinculados foi estornado da
escrita fiscal da Recorrente. Caso positivo, a fiscalização deveria informar qual o valor estornado
e em qual período de apuração esse estorno foi realizado. Por outro lado, caso confirmado que o
valor tivesse sido consumido pela Recorrente em sua escrita, identificar o valor consumido e em
qual período de apuração teria ocorrido o consumo.
Após a apresentação de informações e documentos pelo sujeito passivo, foi
elaborado o relatório de diligência das e-fls. 854/864 no qual a fiscalização identificou a
existência de um saldo residual de R$ 45.899,85 em favor da Recorrente no 2o trimestre de 2006.
Nos termos da informação fiscal:
Complementando as informações solicitadas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, vide fls. 417/418, informo que o crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento
Residual no 22809.65691.040407.1.1.01-9569, bem como dos pedidos de compensação
vinculados, não foi estornado da escrita fiscal da Recorrente, salientando-se que foi
analisado o Livro de Apuração do IPI (RAIPI) de Dezembro de 2005 até Dezembro de
2008 cujas cópias (março de 2006 até dezembro de 2008) foram juntadas no presente
processo, vide fls. 781/808 e fls. 811/850.
Além disso, informo que parte do Saldo Residual, referente ao 2o Trimestre de
2006, foi consumido no mês de março de 2007, no valor de R$ 65.897,62, restando,
portanto, um Saldo Residual de R$ 45.899,85 (R$ 111.797,47, vide últimos
parágrafos do item 18, - R$ 65.897,62), vide, em especial, o parágrafo 18 do
presente Relatório. (e-fl. 864)
Intimado da diligência, o sujeito passivo apresentou manifestação afirmando a
existência do saldo credor de IPI passível de ressarcimento (e-fls. 872/876). Em seguida, os autos
foram direcionados a esse Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, o presente processo se refere à pedido de ressarcimento de IPI do
2o
trimestre
de
2006,
cujo crédito pleiteado no pedido de ressarcimento n.o
05819.82992.150410.7.7.01-1808, no valor de R$ 441.993,75, foi integralmente reconhecido no
Despacho Decisório proferido. Contudo, esse montante era insuficiente para homologar todas as
compensações vinculadas a esse crédito.
Na Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente evidenciou que apresentou
um pedido de ressarcimento residual relativo ao 2o trimestre de 2006, de n.o
22809.65691.040407.1.1.01-9569 (e-fl. 23/31), no qual, apesar de trazer todos os documentos
necessários a demonstrar o crédito residual de R$ 113.064,65, cometeu um erro material no
preenchimento da declaração, preenchida com o valor de R$ 0,00.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

Esse equívoco foi reconhecido pela decisão recorrida, pela qual admitiu-se a
existência de crédito total de ressarcimento de IPI no 2o trimestre de 2006 de valor de R$
555.058,20 (R$ 441.993,75 + R$ 113.064,65). Vejamos os termos da r. decisão recorrida:
Inicialmente deve-se consignar que a sistemática de apresentação de PER Residual
iniciou-se em 01/04/2007 e o documento em análise, PERDCOMP Residual no
22809.65691.040407.1.1.01-9569,
restou
transmitido
em
04/04/2007,
isto
é,
imediatamente em seguida ao novo procedimento. Assim, a transmissão do documento
demonstra a intenção do contribuinte em compensar débitos próprios com créditos de
IPI ressarcíveis, bem como o objetivo de cumprir o novo regramento.
Por outro lado, em uma análise rápida do preenchimento do PERDCOMP
Residual, verifica-se que o contribuinte não informa corretamente o “Saldo Credor
Original Passível de Ressarcimento” do 2o trimestre de 2006, bem como não
informa os valores utilizados em compensações do trimestre (R$ 441.993,75), o que
caracteriza erro material na transposição de informações no novo PGD, uma vez
que tais dados constam da PERDCOMP no 05819.82992.150410.1.7.01-1808 com
demonstrativo do crédito.
De forma a verificar a possibilidade de utilização do saldo credor residual do 2o
trimestre de 2006 no abatimento dos débitos declarados, foi elaborada a planilha abaixo
com os dados do Saldo Credor de Períodos Anteriores, Créditos e Débitos do período,
considerando o ajuste do saldo credor de períodos anteriores de acordo com os valores
ressarcidos ao contribuinte:
Como parte do saldo credor do 2o trimestre de 2006 [R$ 441.993,75 de R$ 555.058,20]
restou utilizada para homologar compensações declaradas pelo reclamante, restaria,
neste julgamento, avaliar se o saldo credor residual, de R$ 113.064,45, foi consumido
no abatimento de débitos de IPI em trimestres posteriores, uma vez que a PERDCOMP
Residual no 22809.65691.040407.1.1.01-9569 foi transmitida somente em 04/04/2007.
Assim, com fulcro em informações do SIEF PERDCOMP, foi elaborado
“Demonstrativo de Apuração após o Período do Ressarcimento”, em que se
percebe que parte do saldo credor do 2o trimestre de 2006 foi consumido no
abatimento de débitos, tendo-se observado o montante de R$ 30.023,27 como o
“Menor Saldo Credor”, que “corresponde ao menor saldo credor apurado desde o
último PA do trimestre de referência até o período de apuração imediatamente
anterior”.

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

Assim, como dito, parte dos créditos ressarcíveis referentes ao 2o trimestre de 2006,
mesmo com os ajustes no PERDCOMP Residual no 22809.65691.040407.1.1.01-
9569, foram consumidos no abatimento de débitos de IPI em trimestres
posteriores, restando o montante de R$ 30.023,27 disponível para utilização nas
compensações vinculadas a este trimestre." (e-fl. 310/311 - grifei)
Assim, a r. decisão recorrida deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade do sujeito passivo para reconhecer o direito de crédito residual de R$ 30.023,27.
Observa-se que a r. decisão recorrida afirma que os valores objeto do pedido de ressarcimento
residual não teriam sido estornados da escrita fiscal do sujeito passivo, o que poderia implicar na
sua utilização na escrita e a sua possibilidade de ressarcimento apenas parcial. E foi neste ponto
que a Recorrente apresentou inconformidade, afirmando que todo o saldo credor de IPI residual
de R$ 113.064,45 não teria sido consumido em períodos anteriores, devendo ser integralmente
reconhecido.
Como consignado na Resolução n.o 3402-001.304, para respaldar suas alegações,
a Recorrente apresentou alguns de seus livros de apuração e IPI no Recurso Voluntário, relativos
aos períodos de abril/2006 a março/2007 - e-fls. 388/411. E, pela análise inicial dos livros, era
possível identificar estornos de créditos em razão de pedidos de ressarcimento relativos a outros
trimestres ou mesmo de parte do valor relativo ao 2o trimestre de 2006 (valor de R$ 428.955,99
em dezembro/2006 - e-fl. 405). Mas não foi possível confirmar o eventual estorno quanto ao
pedido de ressarcimento residual n.o 22809.65691.040407.1.1.01-9569, vez que transmitido
apenas em abril/2007 (livro não acostado ao processo).
E foi igualmente em abril/2007 que a Recorrente transmitiu as compensações
vinculadas (não homologadas integralmente nesse processo), nos pedidos de compensação n.o
00317.22112.090407.1.3.01-8601
(retificado
posteriormente
pelo
PER/DCOMP
n.o
15548.92340.260309.1.7.01-1722) e n.o 39246.66083.190407.1.3.01-9253 (retificada pelo
PER/DCOMP n.o 17810.94681.180809.1.7.01-3310).
Sob esta perspectiva que o processo foi convertido em diligência, para verificar se
efetivamente os valores não foram estornados no livro de apuração de IPI e aproveitados em
períodos anteriores.
Em resposta à diligência, a fiscalização procedeu com uma detalhada análise dos
aproveitamentos dos créditos pela empresa e os estornos indicados nos livros de apuração
concluindo de forma clara pela existência de um saldo residual do crédito referente ao 2o
trimestre de 2006 de R$ 45.899,85, ligeiramente superior àquele identificado pela r. decisão
recorrida de R$ 30.023,27. Vejamos a análise perpetrada pela fiscalização no Relatório de
Diligência Fiscal:
04. Em 29/04/2019 foi enviada a Intimação SAORT/DRF/VRA no 816/2019 solicitando
o Livro Registro de Apuração do IPI dos anos-calendário 2006 e 2007 e, também,
informações e memória de cálculo detalhando como o valor do suposto crédito
residual (R$ 113.064,45), que foi pleiteado no Pedido de Ressarcimento Residual no
22809.65691.040407.1.1.01-9569, foi estornado da escrita fiscal, informando qual o
valor estornado e em qual período de apuração esse estorno foi realizado.
05. Em sua Resposta à Intimação, vide fls. 430 a 432, a Recorrente limitou-se a
descrever a origem do crédito pleiteado (2o Trimestre de 2006), detalhando como
esse crédito foi formado ao longo dos meses de abril, maio e junho de 2006, e de que
forma esse crédito foi utilizado, discriminando as Declarações de Compensação que
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

utilizaram esse suposto crédito, vide fl. 431. Dessa forma, não foi respondido o que
foi perguntado.
06. Iniciou-se a análise verificando-se o Saldo Credor existente em 31/03/2006, ou seja,
imediatamente antes do 2° trimestre de 2006. No final do 1° trimestre de 2006
(31/03/2006) a Recorrente possuía R$ 1.414.811,25, vide fl. 782, de forma que esse
Saldo Credor foi transportado para o mês seguinte (abril/2006).
07. No mês de abril de 2006 houve novo acumulo de créditos (R$ 470.761,80 –
320.368,27), vide fls. 783 e 784. Porém, esse acúmulo de abril/2006 vou deixar “POR
FORA”, passando a analisar como foi consumido o Saldo Credor existente em
31/03/2006. O saldo credor apenas do mês de abril/2006 foi de R$ 150.393,53,
correspondendo ao informado pela Recorrente na sua resposta, vide fl. 431.

08. Em maio de 2006 houve novo acúmulo no saldo credor, R$ 657.908,83 – R$
323.565,29 = R$ 334.343,54, vide fls. 785 e 786. Porém, novamente, esse acúmulo de
maio/2006 vou deixar “POR FORA”, integrando o saldo credor formado no 2o trimestre
de 2006, R$ 150.393,53 (abril/06) + R$ 334.343,54 (maio/06). Mais uma vez o valor
apurado corresponde fielmente ao informado pela Recorrente em sua resposta, vide fl.
431.
Entretanto, no mês de maio a Recorrente transmitiu uma Declaração de Compensação
de no 37682.68328.300506.1.3.01-3146 utilizando R$ 126.102,19 do saldo existente,
informando que seria um crédito do 3o Trimestre de 2004, vide fl. 786. Então, daquele
saldo acumulado em 31/03/2006 foi utilizado R$ 126.102,19, conforme Tabela
demonstrativa abaixo:

Portanto, daquele saldo acumulado em 31/03/2006 resta um saldo de R$ 1.288.709,06.
09. Em junho de 2006 houve novo acúmulo no saldo credor, R$ 426.611,55 – R$
356.290,42 = R$ 70.321,13, vide fls. 787 e 788. Porém, novamente, esse acúmulo de
junho/2006 vou deixar “POR FORA”, integrando o saldo credor formado no 2o
trimestre de 2006, R$ 150.393,53 (abril/06) + R$ 334.343,54 (maio/06) + R$ 70.321,13
(junho/06). Dessa forma, o saldo credor “gerado” nos meses de abril, maio e junho
de 2006 (2o trimestre de 2006) corresponde fielmente ao informado pela
Recorrente em sua resposta, vide fl. 431, perfazendo um total de R$ 555.058,20.
10. Voltando ao Saldo Credor existente em 31/03/2006, verifica-se que após o mês de
junho/2006 ele permanece com o mesmo valor existente no final de maio/2006,
conforme Tabela do parágrafo 08.
11. Em julho de 2006 não houve acúmulo no saldo credor pois os débitos superaram os
créditos em R$ 83.041,16, vide fls. 789 e 790. Como já foi reiterado, deixa-se de mexer
no saldo credor gerado em abril, maio e junho (R$ 555.058,20) e seguimos consumindo
o saldo credor preexistente em 31/03/2006. Dessa forma, esse valor de R$ 83.041,16
consumiu uma parte desse saldo. Além disso, a Recorrente transmitiu uma Declaração
de Compensação de no 36010.18547.310706.1.3.01-4310 utilizando R$ 179.845,58 do
saldo existente, informando que seria um crédito do 4o Trimestre de 2004, vide fl. 790.
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

Então, daquele saldo acumulado em 31/05/2006 foi utilizado R$ 83.041,16 e mais R$
179.845,58, conforme Tabela demonstrativa abaixo:

12. Em agosto de 2006 houve novo acúmulo no saldo credor, R$ 474.228,33 - R$
420.323,83 = R$ 53.904,50, e não houve nenhum tipo de consumo do saldo credor
acumulado.

13. Em setembro de 2006 houve novo acúmulo no saldo credor, R$ 486.945,96 – R$
384.193,64 = R$ 102.752,32, vide fls. 793 e 794. Porém, nesse mês a Recorrente
transmitiu uma Declaração de Compensação de no 27532.27424.080906.1.3.01-0001
utilizando R$ 441.222,70 do saldo existente, informando que seria um crédito do 1o
Trimestre de 2005, vide fl. 794. Então, daquele saldo acumulado em 31/08/2006 foi
utilizado R$ 441.222,70, conforme Tabela demonstrativa abaixo:

* Até o presente momento não consumiu-se nada do Saldo Credor “Formado” no
2o Trimestre de 2006 – R$ 555.058,20, vide resposta da Recorrente à fl. 431.
14. Em outubro de 2006 houve novo acúmulo no saldo credor, R$ 473.765,98 – R$
436.789,05 = R$ 36.976,93, vide fls. 795 e 796. Em novembro de 2006 também, R$
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

441.888,95 – R$ 334.373,28 = R$ 107.515,67, vide fls. 797 e 798. Com isso apurou-se
o novo saldo acumulado no final de novembro/06, conforme Tabela demonstrativa
abaixo:

* Até o presente momento não consumiu-se nada do Saldo Credor “Formado” no
2o Trimestre de 2006 – R$ 555.058,20, vide resposta da Recorrente à fl. 431.
15. Em dezembro de 2006 houve novo acúmulo no saldo credor, R$ 413.065,42 – R$
380.538,95 = R$ 32.526,47, vide fls. 799 e 800. Porém, nesse mês a Recorrente
transmitiu uma Declaração de Compensação de no 06774.68505.151206.1.3.01-3375
utilizando os saldos da seguinte forma:
Respeitando-se o informado pela Recorrente em sua Resposta à Intimação, vide fl. 431,
e, também, o discriminado na referida Declaração de Compensação, vide fls. 746 e 747,
a Recorrente utilizou nessa Declaração de Compensação o valor de R$ 33.320,05,
referente ao 2o Trimestre de 2006. Dessa forma, daquele saldo “formado” no 2°
Trimestre de 2006 (R$ 555.058,20, vide fl. 431) utilizou-se R$ 33.320,05, restando,
portanto, R$ 521.738,15).
Consequentemente, do valor estornado da escrita fiscal da Recorrente em
dezembro de 2006, R$ 428.955,99, vide fl. 800, a maior parte, R$ 395.635,94,
utilizou-se de Saldo Credor de períodos distintos ao 2o Trimestre de 2006,
conforme Tabela demonstrativa abaixo, que segue detalhando a forma de
utilização do Saldo Credor existente, sem contar com aquele “formado” no 2o
Trimestre de 2006:
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

16. Em janeiro de 2007 houve novo acúmulo no saldo credor, R$ 485.285,65 – R$
338.860,75 = R$ 146.424,90, vide fls. 801 e 802. Porém, nesse mês a Recorrente
transmitiu 04 (quatro) Declarações de Compensação, vide fl. 802, conforme Tabela
abaixo:

Diante do exposto, segue a Tabela demonstrativa da utilização do Saldo Credor
Acumulado, sem contar com o Saldo “Formado” no 2o Trimestre de 2006, que está
“POR FORA”:

Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

* Até o presente momento consumiu-se, do Saldo Credor “Formado” no 2o
Trimestre de 2006 – R$ 555.058,20, apenas R$ 33.320,05.
17. Em fevereiro de 2007 houve novo acúmulo no saldo credor, R$ 335.185,55 – R$
211.835,47 = R$ 123.350,08, vide fls. 803 e 804. Porém, nesse mês a Recorrente
transmitiu uma Declaração de Compensação de no 12131.96931.150207.1.3.01-2192
utilizando R$ 73.615,66 do saldo existente, informando que seria um crédito do 3o
Trimestre de 2006, vide fl. 804. Então, daquele saldo acumulado em 31/01/2007 foi
utilizado R$ 73.615,66, conforme Tabela demonstrativa abaixo:

18. Em março de 2007 houve novo acúmulo no saldo credor, R$ 474.785,14 – R$
289.080,90 = R$ 185.704,24, vide fls. 805 e 806. Porém, nesse mês a Recorrente
transmitiu uma Declaração de Compensação de no 08395.13200.090307.1.3.01-1165
(crédito do 4o Trimestre de 2006, vide fls. 809 e 810), escriturando um estorno de R$
303.121,26 referente a essa Declaração de Compensação, vide fl. 806. Só que o saldo
acumulado em 28/02/2007 + o acúmulo do próprio mês de março (R$ 51.519,40 +
R$ 185.704,24 = R$ 237.223,64) não era suficiente para respaldar esse estorno
realizado. Dessa forma, a Recorrente teve que consumir aquele Saldo “Formado”
no 2o Trimestre de 2006, conforme 2a Tabela da próxima página:
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

* A Declaração de Compensação no 08395.13200.090307.1.3.01-1165 está fora da lista
apresentada pelo contribuinte à fl. 431.
Conclui-se, portanto, que houve consumo do Saldo “Formado” no 2o Trimestre de
2006, no valor de R$ 65.897,62, que é exatamente o que faltou para compensar a
Declaração de Compensação transmitida em março de 2007.

Esse saldo remanescente, referente ao 2o Trimestre de 2006, no valor de R$
455.840,53, foi sendo consumido pelas demais Declarações de Compensação
discriminadas na resposta da Recorrente à fl. 431.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

Observa-se, nesse ponto, que a Recorrente cometeu um equívoco ao informar como
utilizou o Saldo Credor Formado no 2o Trimestre de 2006, pois na Declaração de
Compensação no 28443.92305.300107.1.3.01-5721 o valor utilizado foi de R$
115.972,87, vide fl. 765, e não R$ 114.705,89 como informado na Folha 431.
Após a utilização do Saldo Remanescente do 2o Trimestre de 2006 para as Demais
Declarações de Compensação discriminadas acima, resta, portanto, um Saldo
Residual de R$ 45.899,85 (R$ 455.840,53 – R$ 409.940,68).
Esse Saldo Residual corresponde exatamente ao Saldo Residual que a Recorrente
efetivamente possuía (R$ 111.797,47), e não o valor de R$ 113.064,45 informado à
fl. 432 (vide erro cometido no penúltimo parágrafo da página anterior), menos o
valor que teve que ser obrigatoriamente utilizado em março de 2007 (R$
65.897,62), pois a Recorrente já havia esgotado todo o Saldo proveniente de outros
períodos.
Conclui-se, portanto, que do Saldo Credor “Formado” no 2o Trimestre de 2006, R$
555.058,20, resta, em 31/03/2007, um Saldo Residual de R$ 45.899,85.
19. Como complemento da análise, passa-se a analisar o que se sucedeu no mês de
abril de 2007. De acordo com o verificado nos parágrafos precedentes, não havia
mais Saldo Credor Acumulado de períodos anteriores, mas, apenas, um Saldo
Residual, referente ao 2o Trimestre de 2006, no valor de R$ 45.899,85.
Em abril de 2007 houve novo acúmulo no saldo credor, R$ 469.692,13 – R$
252.997,75 = R$ 216.694,38, vide fls. 807 e 808. Porém, nesse mês a Recorrente
transmitiu um Pedido de Ressarcimento de no 37523.83272.100407.1.1.01-1640,
escriturando um estorno de R$ 455.840,53 referente a esse Pedido, vide fl. 808, e
informando que tratava-se de um crédito relativo ao 1o Trimestre de 2007. Só que já
verificou-se que não existia mais Saldo Credor Acumulado, mas apenas um Saldo
Residual, referente ao 2o Trimestre de 2006, no valor de R$ 45.899,85, que não era
suficiente para respaldar esse Pedido de Ressarcimento transmitido. Dessa forma,
verificou-se, no sistema interno da RFB – SIEF, que esse Pedido foi homologado
parcialmente por insuficiência de crédito, conforme Tela abaixo:
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

A Declaração de Compensação vinculada a esse Pedido de Ressarcimento, de no
30180.75880.190407.1.3.01-8280, transmitida em 19/04/2007, também foi homologada
parcialmente por insuficiência de crédito, vide telas abaixo:

Complementando as informações solicitadas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, vide fls. 417/418, informo que o crédito pleiteado no Pedido de
Ressarcimento Residual no 22809.65691.040407.1.1.01-9569, bem como dos pedidos
de compensação vinculados, não foi estornado da escrita fiscal da Recorrente,
salientando-se que foi analisado o Livro de Apuração do IPI (RAIPI) de Dezembro
de 2005 até Dezembro de 2008 cujas cópias (março de 2006 até dezembro de 2008)
foram juntadas no presente processo, vide fls. 781/808 e fls. 811/850.
Além disso, informo que parte do Saldo Residual, referente ao 2o Trimestre de
2006, foi consumido no mês de março de 2007, no valor de R$ 65.897,62, restando,
portanto, um Saldo Residual de R$ 45.899,85 (R$ 111.797,47, vide últimos
parágrafos do item 18, - R$ 65.897,62), vide, em especial, o parágrafo 18 do
presente Relatório. (e-fls. 854/864 - grifei)
Em sua manifestação na diligência, a empresa apenas busca novamente confirmar
a existência de crédito na escrita, não trazendo qualquer consideração específica referente à
forma de aproveitamento dos créditos informada pela fiscalização (forma de consumo do crédito
em sua escrituração). Aparentemente, a empresa busca confirmar a existência de crédito
referente ao 1o trimestre de 2007, que não é o objeto do presente processo (referente ao 2o
trimestre de 2006).
Assim, a diligência realizada nos presentes autos confirma a existência de um
saldo residual de crédito referente ao 2o trimestre de 2006 de R$ 45.899,85 que não teria sido
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

utilizado em sua escrita fiscal e em pedidos de ressarcimento e compensação anteriores. Esse
valor de crédito residual havia sido reconhecido em valor inferior pela r. decisão recorrida, no
montante de R$ 30.023,27.
Ora, para que fosse viável o deferimento do crédito residual em sua integralidade
como requerido pela Recorrente, seria crucial comprovar a não utilização do crédito na escrita
fiscal, em conformidade com a exigência do art. 11, da Lei n.o 9.779/99:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (grifei)
No presente caso, a diligência confirmou somente a não utilização do crédito no
montante de R$ 45.899,85 referente ao 2o trimestre de 2006 e não de R$ 113.064,45 como
pleiteado pela Recorrente.
Aqui importante salientar que estão sendo considerados aqui os mesmos critérios
de decidir adotados pela r. decisão de primeira instância, que não foi objeto de Recurso de
Ofício. Naquela oportunidade, os julgadores administrativos reconheceram a existência de saldo
residual do crédito em valor inferior ao apontado na diligência fiscal. Vejamos novamente os
exatos termos daquela r. decisão:
Como parte do saldo credor do 2o trimestre de 2006 [R$ 441.993,75 de R$ 555.058,20]
restou utilizada para homologar compensações declaradas pelo reclamante, restaria,
neste julgamento, avaliar se o saldo credor residual, de R$ 113.064,45, foi
consumido no abatimento de débitos de IPI em trimestres posteriores, uma vez que
a PERDCOMP Residual no 22809.65691.040407.1.1.01-9569 foi transmitida
somente em 04/04/2007.
Assim, com fulcro em informações do SIEF PERDCOMP, foi elaborado
“Demonstrativo de Apuração após o Período do Ressarcimento”, em que se percebe
que parte do saldo credor do 2o trimestre de 2006 foi consumido no abatimento de
débitos, tendo-se observado o montante de R$ 30.023,27 como o “Menor Saldo
Credor”, que “corresponde ao menor saldo credor apurado desde o último PA do
trimestre de referência até o período de apuração imediatamente anterior”. (grifei)
Com efeito, a atividade revisional deste Conselho se restringe às razões aventadas
no Recurso Voluntário, nos termos do art. 1o do Anexo I do RICARF1. Assim, dentro do limite
de decidir estabelecido a este Conselho, cabe a este Colegiado analisar tão somente as razões de
Recurso Voluntário, no qual a Recorrente sustenta ter um crédito superior àquele reconhecido
pela r. decisão de primeira instância como crédito residual referente ao 2o trimestre de 2006. Sob
esta perspectiva que não será analisada nesta instância a informação trazida na diligência fiscal

1 Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). (grifei)
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905043/2010-28

no sentido de que a empresa não realizou o estorno dos valores em sua escrituração fiscal, vez
que não foi posta em controvérsia nos presentes autos.2
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reformar em parte a r. decisão de primeira instância com base na diligência fiscal realizada
nos presentes autos para se reconhecer que o valor do saldo credor residual referente ao 2o
trimestre de 2006 alcança o montante de R$ 45.899,85, e não R$ 30.023,27 como reconhecido na
r. decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

2 Exigido pela Instrução Normativa n.o 600/2005 na redação vigente à época da transmissão do PER/DCOMP objeto
deste processo: Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de ressarcimento, o
estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito
solicitado. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)

Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital